Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745265-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINA FRENSEL DE MORAES TZELIKIS, CRISTINA FRENSEL DE MORAES APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos, etc., Adelina Frensel de Moraes Tzelikis e Cristina Frensel de Moraes interpuseram apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília (ID 27632028), que deferiu o requerimento de alvará judicial formulado pelas recorrentes, autorizando a alienação de imóvel pertencente à pessoa interditada, Lucy Frensel de Moraes. As apelantes questionam apenas as condições estabelecidas para alienação do bem, quanto ao valor mínimo que lhe fora atribuído (R$ 520.000,00) e à necessidade de manter bloqueada a quantia que vier a ser obtida na venda. Interposto o recurso e distribuído para esta Relatoria, as recorrentes atravessaram petição, informando que haveria interessado na compra do imóvel em tela, suscitando a urgência na expedição do alvará já deferido na sentença. Assim, postularam a imediata expedição do alvará de alienação do bem em voga, sem prejuízo do exame do inconformismo recursal (ID 27892570). A respeito, a Procuradoria de Justiça do MP não se opôs, mas “desde que observados os pressupostos fixados na sentença (valor de venda não inferior ao da avaliação do bem e depósito judicial dos respectivos valores)” (ID 28129502). Decido. De fato, não se vislumbram mais controvérsias quanto ao requerimento de alvará judicial para alienação do imóvel pertencente à interditada em questão, restando resolvido que essa medida trará benefícios à incapaz, mormente, quanto aos gastos com seus cuidados. Pende nesta instância apenas discussão quanto às condições estabelecidas na sentença. Dessa forma, não se pode perder de vista que a compra e venda de imóvel nessas condições impõe dificuldades na negociação, ante os exigidos procedimentos a serem adotados, não raras vezes afastando possíveis interessados. Assim, havendo interessado na transação, como informa as requerentes, e considerando que não pesa mais discussão acerca do benefício que a alienação do bem trará à incapaz, não se vislumbram óbices para que seja imediatamente expedido o correspondente alvará judicial já deferido, certamente, devendo ser observadas as condições impostas na sentença, quanto ao preço mínimo da transação e ao bloqueio dos numerários eventualmente alcançados, ao menos, até o exame de mérito do apelo. Portanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL, tal como autorizado na sentença: “(...) para a alienação do imóvel de propriedade da interditada, Sra. Lucy Frensel de Moraes, denominado SQN 210, bloco A, apartamento 611, Asa Norte, Brasília/DF, matricula de ID 77763881, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por valor não inferior ao da avaliação, no importe de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). O produto da venda do imóvel deverá ser depositado em CDB DI (Certificado de Depósito Bancário) em nome da interditada, devendo ser informado nos autos para que seja efetuado o bloqueio parcial do investimento. A conta investimento será bloqueada parcialmente, sendo autorizado o levantamento pelas curadoras para pagar as despesas ordinárias no valor mensal de R$ 7.090,00 (sete mil reais e noventa reais). O levantamento de quantias que excederem os valores liberados mensalmente deverão ser objeto de alvará judicial. Expeça-se o alvará com prazo de validade de 120 dias. As curadoras deverão prestar as contas no prazo de 130 (cento e trinta dias) contados do levantamento do alvará. Provada a alienação do bem e o investimento em nome da interditada, deverá ser expedido ofício ao banco para determinar o bloqueio parcial dos valores, observando que deverá ser liberado ou autorizado o saque mensal pelas curadoras da quantia de R$ 7,090,00, para o pagamento das despesas ordinárias da interditada.” Expedido o referido expediente, intimem-se as apelantes para retirá-lo, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator